Tribunal: TJDFT
Processo: 0754101-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0754101-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Saulo Avelino da Silva Agravada: Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Saulo Avelino da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0733805-93.2021.8.07.0001, assim redigida: “No ID 216632266 certificou-se a penhora de ativos financeiros, no importe de R$ 1.095,08, realizada em 31/10/2024, em contas bancárias titularizadas pela parte ré perante o BRB (R$ 15,99); e o Banco C6 S.A. (R$ 1.079,09). O executado apresentou impugnação nos IDs 216621608 e 217399936, onde alegou a impenhorabilidade dos valores constritos, ao argumento de ter recaído sobre verba alimentar, oriunda do recebimento do salário pelo trabalho que exerce como Personal Trainer. Acostou nos IDs 216621612 e 217399939, print da tela do aplicativo "MFTIPERSONAL, contendo nomes de alunos ativos e respectivos valores de pagamento; no ID 216621610, o comprovante do bloqueio judicial; no ID 217399942, comprovante dos valores recebidos perante o Banco Santander. Ao final, postula a desconstituição da penhora e a liberação do valor em seu favor. É a síntese necessária. Decido. Sabe-se que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, de verba salarial do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Nada obstante as alegações apresentadas pelo impugnante quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados, vê-se que não comprovou que o montante bloqueado se trata de verba salarial. Isso porque, o extrato de ID 216621610 somente constam os valores do bloqueio judicial, sem o registro do titular e do banco onde titularizada a conta e tampouco consta o movimento financeiro detalhado e contínuo requerido ao réu no despacho de ID 216746042. Por sua vez, os comprovantes de IDs 216621612 e 217399939, por si só não comprovam que os créditos salariais foram depositados na conta atingida nem mesmo demonstra a inexistência de créditos diversos do salarial. Ademais, o comprovante ID 217399942 relativamente aos valores em tese recebidos pelo réu é do Banco Santander ao passo que as cotas atingidas pela constrição judicial são titularizadas pelo executado perante o BRB (R$ 15,99) e o Banco C6 S.A. (R$ 1.079,09). Assim, não se pode afirmar que todos os valores constantes da conta da parte executada são oriundos apenas de seu salário, de modo que não restou demonstrada a alegada impenhorabilidade do valor constrito. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO em apreço e converto em pagamento a penhora de ID 216632272, no valor de R$ 1.095,08 realizada em contas de titularidade do executado. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, prossiga a Secretaria conforme detalhado abaixo: 1. Intime-se o exequente a trazer conta bancária para expedição de ofício de ordem transferência do valor de R$ 1.095,08 (ID 217416054), em nome da parte autora ou de procurador devidamente constituído nos autos, com poderes para receber e dar quitação. Prazo: 15 (quinze) dias. 1.1 Vindo aos autos, expeça-se ofício de transferência da quantia em questão ao exequente. 1.2. Caso transcorra in albis, expeça-se alvará em favor do exequente. 2. No mesmo prazo supra, fica intimado o credor a trazer planilha atualizada da dívida e a indicar bens à penhora. 2.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens à penhora. 2.2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens à penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 2.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora.” Em seguida os embargos de declaração manejados pelo recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular, por meio de decisão interlocutória assim redigida: “Trata-se de embargos de declaração de ID 218761869 opostos pela parte executada contra a decisão de ID 217642947. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Os documentos colacionados não permitem observar se o bloqueio atingiu valores havidos como remuneração de profissional liberal ou outras reservas financeiras porventura havidas na referida conta bancária. Notadamente porque o impugnante não se desincumbiu do encargo probatório de juntar os extratos bancários completos da conta bloqueada. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, suspenda-se o feito até o julgamento dos embargos a execução no 0742490-84.2024.8.07.0001 (ID 218645263).” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 67439514), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação à penhora oferecida no processo executivo de origem. Argumenta que, como foi devidamente demonstrado nos autos, a medida constritiva recaiu sobre quantias, encontradas na conta bancária mantida pelo devedor, protegidas pela regra da impenhorabilidade objetivada pelo art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Verbera que na referida conta bancária são depositados os montantes de sua remuneração mensal como treinador pessoal de ginástica, insistindo que essas quantias têm natureza alimentar. Finalmente, esclarece que a medida constritiva impugnada compromete a subsistência do devedor. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja desconstituída a medida constritiva ordenada, diante da afirmada impenhorabilidade dos valores penhorados, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular, nos autos do processo de origem (Id. 110165358 e Id. 216006045). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta bancária mantida pelo agravante. Convém ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 2. O montante de até quarenta salários-mínimos depositado em caderneta de poupança também é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1086601, 07132621420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. 1. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1083846, 07086356420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) A preservação da impenhorabilidade, em tese, deve envolver os valores correspondentes ao montante de até 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer penhorado para a satisfação do credor. Ocorre que a impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o imperativo de conceder especial proteção à família. Por essa razão a utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora. Essa conclusão, por óbvio, é a mais acertada, uma vez que se os valores depositados em conta poupança são utilizados para pagamento de despesas regulares, afigura-se coerente que também estejam submetidos à penhora. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA POR MEIO DO SISBAJUD. ART. 833, INC. X, DO CPC. ORIGEM DO MONTANTE BLOQUEADO NÃO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de penhora, nos autos do processo de origem, da quantia depositada na conta bancária mantida pelo ora agravado. 2. A penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 2.1. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, no entanto, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 3. A impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. 3.1. A utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora. 4. No caso em análise foi determinada, por meio do Sisbajud, a indisponibilidade de quantia depositada em conta bancária mantida pelo recorrido. 4.1. Acontece que não é possível constatar, com a segurança necessária, que a aludida conta bancária tem por finalidade exclusiva dar consecução ao hábito de poupar ou mesmo de gerar rendimentos. 5. Por ocasião da impugnação à penhora oferecida nos autos do processo de origem o ora recorrido se limitou a sustentar a impenhorabilidade da quantia aludida, sem maior detalhamento a respeito da natureza da conta bancária ou da destinação dos valores nelas depositados. 5.1. Sabe-se, ademais, que é ônus do devedor comprovar a alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 6. Como reforço argumentativo é preciso ressaltar que as regras previstas no art. 833 do CPC não dizem respeito à conta bancária mantida pelo devedor, mas à natureza das quantias nela depositadas. 7. Por não ter sido evidenciado, pelo devedor, que a quantia objeto de constrição se ajusta à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, inexiste justificativa jurídica para a desconstituição da constrição determinada, sob o risco de criação de óbice indevido à satisfação do crédito. 8. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1887611, 07222637620248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez procedida a citação e não efetuado a entrega da coisa no prazo consignado, em face de expresso requerimento da parte credora, o processo deve prosseguir pelo rito do pagamento por quantia certa. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 3. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1312902, 07445731820208070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SE CONTA-CORRENTE FOSSE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Se o colendo STJ tem entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), mais ainda em casos de desvirtuamento da utilização da caderneta de poupança, notadamente quando a executada/devedora não demonstra efetivamente a origem dos valores bloqueados em sua conta poupança e inexistem quaisquer evidências de que tais quantias se prestam à sua subsistência ou trazem risco à sua dignidade e de sua família, como na hipótese presente. 2. Quando a devedora/executada utiliza a poupança como se conta-corrente fosse, não pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de incorrer em abuso de direito. 3. Evidenciado o uso desvirtuado da conta poupança pela devedora/executada, pode ser flexibilizada a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC e, consequentemente, penhorados os valores ali depositados. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão no 1308097, 07429017220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde não é possível constatar que a conta bancária aludida seja destinada ao hábito de poupar ou mesmo de gerar rendimentos. Quanto ao mais o devedor também não demonstrou, em sua impugnação à penhora (Id. 216621608 e Id. 217399936), que o valor bloqueado tem natureza alimentar, pois não há, nos autos do processo de origem, detalhamento suficiente a respeito da natureza da conta bancária, nem mesmo da origem ou da destinação do montante, situação que inviabiliza a aplicação da regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Além disso, os dados factuais trazidos aos autos do processo de origem são insuficientes para evidenciar a natureza alimentar do montante penhorado. É atribuição do devedor o ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade, nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Convém acrescentar que as regras previstas no art. 833 do CPC não dizem respeito à nomenclatura atribuída à conta bancária mantida pelo devedor (conta poupança, conta salário etc) mas à natureza das quantias nela depositadas, de modo que o fato de também receber, o devedor, valores de caráter alimentar na referida conta bancária não torna protegida, de modo automático, toda e qualquer quantia ali encontrada. Por essa razão, insista-se, não é possível presumir que a medida constritiva recaiu, necessariamente, sobre valores protegidos pela regra da impenhorabilidade ora invocada pelo devedor. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. CONTA SALÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NATUREZA NÃO SALARIAL. PENHORA PERMITIDA. 1. Hipótese de impugnação à penhora Bacenjud de valores oriundos de empréstimo consignado, depositados em conta salário do devedor. 2. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia. 3. Na presente hipótese, verifica-se que o valor bloqueado refere-se a crédito decorrente de empréstimo consignado em folha de pagamento que não tem natureza salarial ou alimentar, ainda que depositado em conta denominada ‘salário’. 4.1. Nesse caso, deve ser afastada a aludida impenhorabilidade, reconhecendo-se legítimo o bloqueio dos valores que não têm natureza salarial. Precedentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1158803, 07181681320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS PENHORÁVEIS LOCALIZADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DO AGRAVANTE. PENHORA ON LINE. VALORES DITOS DE NATUREZA SALARIAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEPÓSITOS DITOS EFETIVADOS EM CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À EFETIVA EXISTÊNCIA DESSA MODALIDADE DE CONTA BANCÁRIA. DÉFICIT PROBATÓRIO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ACESSÍVEIS AO DEVEDOR NÃO TRAZIDOS AOS AUTOS. INJUSTIFICADA DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS NÃO OBSERVADO DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL REGULARMENTE ORDENADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. 2. Possibilidade reconhecida de bloqueio de quantia em conta bancária, especialmente porque não comprovado pelo devedor se tratar de conta relativa a serviço específico para apenas receber verba remuneratória. Demonstração de impenhorabilidade não realizada das quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. Inviável a pretendida proteção irrestrita para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em contas bancárias. 3. Não cuidando o devedor de apresentar os elementos de convicção a ele acessíveis, de modo a deixar certa a utilização da conta poupança para a restrita finalidade de formação de reserva de capital com finalidade de investimento ainda que os valores nela depositados não ultrapassem o limite de 40 salários-mínimos, faltará a necessária prova de que a importância tornada indisponível tem natureza de investimento em poupança e, portanto, impenhorável. Ônus probatório não atendido, conforme determina o art. 854, § 3o, I do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão no 1712649, 07095163120238070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO. NÃO DEMONSTRADA. 1. Para a configuração dos requisitos para a citação por edital, qual seja, o citando estar em local ignorado, incerto ou inacessível, devem ser infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive com a requisição de informações pelo Juízo, por meio dos meios disponíveis, tais como INFOSEG e SIEL. 2. No caso, foram realizadas as necessárias diligências para localização do executado/agravado, com consultas aos sistemas INFOSEG e SIEL, além da expedição de ofício à Caixa Econômica Federal. Assim, não verifico a alegada nulidade na citação por edital realizada, pois atendeu aos critérios previstos no art. 256, §3o, do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do art. 854, §3°, do Código de Processo Civil, é ônus do executado/agravante demonstrar que as verbas bloqueadas em conta são impenhoráveis. 4. Desse modo, não foi possível evidenciar a alegada impenhorabilidade, pois restou impossibilitada a identificação da origem da verba, a evolução do saldo, se houve movimentação atípica, com transferência de valores imediatamente anterior ao bloqueio, entre outras relevantes constatações. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão no 1746763, 07321912220228070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, por não ter sido evidenciado, pelo devedor, que as quantias objeto de constrição se ajustam à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, inexiste justificativa jurídica para a desconstituição da medida constritiva impugnada. Como reforço argumentativo é preciso destacar que o conteúdo da impugnação à penhora oferecida com amparo na regra prevista no art. 854, § 3o, inc. I, do Código e Processo Civil, deve estar limitado às hipóteses previstas nos incisos do art. 833 do mesmo diploma processual, que devem ser interpretados de modo restritivo. Nesse sentido atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CRÉDITO ORIUNDO DA RECOMPRA, PELO FIES, DE CERTIFICADOS FINANCEIROS DO TESOURO (CFTEs). PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. As hipóteses de impenhorabilidade devem ser interpretadas restritivamente, na medida em que, segundo o artigo 789 do Código de Processo Civil, salvo as exceções expressamente consignadas em lei, todos os bens que integram o patrimônio do executado estão sujeitos à execução. II. Créditos de instituição de ensino oriundos da recompra, pelo Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, de Certificados Financeiros do Tesouro - Série E, não estão compreendidos na regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil. III. Os valores recebidos com a recompra dos CFTEs pelo FIES são incorporados ao patrimônio da instituição de ensino e podem ser utilizados segundo suas escolhas empresariais, de maneira que, por não estarem associados à "aplicação compulsória em educação", não se enquadram na tipologia do inciso IX do artigo 833 do Código de Processo Civil, presente o disposto nos artigos 7o, 9o, 10 e 13 da Lei 10.260/2001. IV. A existência de penhora "no rosto dos autos" não torna excessiva ou desnecessária a penhora de créditos provenientes da recompra, pelo FIES, de CFTEs, na medida em que a efetividade desse tipo de constrição, segundo a inteligência do artigo 860 do Código de Processo Civil, está adstrita a evento futuro e incerto: "bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado". V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1720149, 07298537520228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VALOR DECORRENTE DE MÚTUO FENERATÍCIO. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Ao ser disponibilizado na conta bancária do mutuário, o valor mutuado passou a lhe pertencer, podendo ser alvo de bloqueio judicial para saldar dívida de Cumprimento de Sentença em trâmite, principalmente porque a situação não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade do artigo 833 do CPC. 2 - Como a regra é a penhorabilidade do dinheiro, bem que se encontra em primeiro lugar na ordem de preferência do artigo 835 do CPC, as hipóteses legais de impenhorabilidade (artigo 833 do CPC) não comportam interpretação extensiva ou analogia, porque se trata de princípio básico de exegese, segundo o qual normas excepcionais devem ser interpretadas restritivamente. 3 - Constatado que o valor alvo da penhora eletrônica decorreu de mútuo feneratício, revela-se claro que não houve bloqueio via sistema SISBAJUD sobre o saldo da própria conta do Agravante vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS mas, sim, de capital que foi encontrado em sua conta bancária utilizada para movimentações cotidianas. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1410426, 07384186220218070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) Assim, não está presente, no caso em exame, a verossimilhança dos fatos artiulados pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À sociedade empresária agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator